Tribunal: STJ
Processo: 5010407-83.2014.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2189635 - PR(2022/0250829-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MELLO SOARES
AGRAVANTE
: ANDERSON GALVAO GOMES
AGRAVANTE
: GUILHERME GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE
: GUSTAVO GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE
: LEONARDO CHAVES ZAPALA PIMENTEL
OUTRO NOME
: LEONARDO CHAVES ZAPALA SBRANA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ÉRICO MARTINS DA SILVA - MG092772
HENRIQUE DE ARAUJO MORAES - MG169969
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - EPP
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MACHADO - SP106429
ANA PAULA LOPES FERNANDES - SP176443
INTERES.
: VITOR CHAVES ZAPALA PIMENTEL
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54640620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 385b5fab-a02c-4799-bbfe-91dac418bdc0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 385b5fab-a02c-4799-bbfe-91dac418bdc0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2189635 - PR (2022/0250829-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MELLO SOARES
AGRAVANTE
: ANDERSON GALVAO GOMES
AGRAVANTE
: GUILHERME GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE
: GUSTAVO GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE
: LEONARDO CHAVES ZAPALA PIMENTEL
OUTRO NOME
: LEONARDO CHAVES ZAPALA SBRANA PIMENTEL
ADVOGADOS
: ÉRICO MARTINS DA SILVA - MG092772
HENRIQUE DE ARAUJO MORAES - MG169969
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - EPP
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MACHADO - SP106429
ANA PAULA LOPES FERNANDES - SP176443
INTERES.
: VITOR CHAVES ZAPALA PIMENTEL
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:41
Código de Controle do Documento: e47491aa-cb2b-4e6b-a458-3e7ac4d7faed

Trata-se de agravo interno interposto por
DERSON GALVÃO GOMES,
AN
LEONARDO CHAVES ZAPALA SBRANA PIMENTEL, ALEXANDRE MELLO SOARES,
GUILHERME GEHRKE MAIERA e GUSTAVO GEHRKE MAIERA da decisão de fls. 2.935
/2.936, em que não se conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação,
por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão da
deficiência na impugnação dos fundamentos da decisão então agravada, qual seja, a
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda o reexame de
matéria fático-probatória.
A parte agravante alega, em síntese, que:
(1) o recurso especial não demanda reexame de fatos e provas, mas
apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que não é vedado pela
Súmula 7 do STJ;
(2) a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 182 do
STJ, uma vez que o agravo em recurso especial apresentou impugnação clara
e específica ao fundamento de inadmissibilidade;
(3) a controvérsia jurídica reside na correta aplicação dos arts. 23, V, §
1o, do Decreto-
e 33 da
sendo desnecessário o
Lei 1.455/1976
Lei 11.488/2007,
revolvimento do conjunto probatório.

Sustenta que a moldura fática já foi delineada pelas instâncias ordinárias e
que a questão controvertida limita-se à subsunção dos fatos à legislação federal aplicável.
Afirma que o agravo em recurso especial enfrentou, de forma pontual, o
fundamento de inadmissibilidade baseado na Súmula 7 do STJ, demonstrando que a
discussão é estritamente jurídica e não envolve reexame de provas.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 2.968).
É o relatório.
VOTO
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
incidência da Súmula 7/STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega violações de lei federal, na
forma descrita no relatório deste voto.
Documento eletrônico VDA53923151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:41
Código de Controle do Documento: e47491aa-cb2b-4e6b-a458-3e7ac4d7faed

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício anteriormente
detectado, isso porque não se desincumbiu do ônus processual de demostrar o eventual
equívoco na invocação do óbice em questão.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a qual
Súmula 182/STJ,
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto
art. 1.042
no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram
art. 1.021,
o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:41
Código de Controle do Documento: e47491aa-cb2b-4e6b-a458-3e7ac4d7faed

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.189.635 / PR
Número Registro: 2022/0250829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012119320164036110
12119320164036110
50092691820134047002
50104078320144047002
50162295320144047002 50294470820144040000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
EPP
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO MACHADO - SP106429
ANA PAULA LOPES FERNANDES - SP176443
AGRAVANTE : VITOR CHAVES ZAPALA PIMENTEL
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
AGRAVANTE : ALEXANDRE MELLO SOARES
AGRAVANTE : ANDERSON GALVAO GOMES
AGRAVANTE : GUILHERME GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE : GUSTAVO GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE : LEONARDO CHAVES ZAPALA PIMENTEL
OUTRO
NOME
: LEONARDO CHAVES ZAPALA SBRANA PIMENTEL
ADVOGADOS : ÉRICO MARTINS DA SILVA - MG092772
HENRIQUE DE ARAUJO MORAES - MG169969
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54621053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:56
Código de Controle do Documento: 3ef9768e-760f-44d0-9a5f-a8abebe9f99a

VEÍCULO APREENDIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE MELLO SOARES
AGRAVANTE : ANDERSON GALVAO GOMES
AGRAVANTE : GUILHERME GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE : GUSTAVO GEHRKE MAIERA
AGRAVANTE : LEONARDO CHAVES ZAPALA PIMENTEL
OUTRO
NOME
: LEONARDO CHAVES ZAPALA SBRANA PIMENTEL
ADVOGADOS : ÉRICO MARTINS DA SILVA - MG092772
HENRIQUE DE ARAUJO MORAES - MG169969
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -
EPP
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO MACHADO - SP106429
ANA PAULA LOPES FERNANDES - SP176443
INTERES.
: VITOR CHAVES ZAPALA PIMENTEL
ADVOGADA
: ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - MG096702
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:56
Código de Controle do Documento: 3ef9768e-760f-44d0-9a5f-a8abebe9f99a